Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL, INEXISTÊNTES. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, § 2o, da LEI No 11.419/2006. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração contra acórdão que, ante a intempestividade, não conheceu o recurso inominado.
2. Sustenta que é integrante da administração indireta do DF, devidamente cadastrada no sistema PJe, razão pela qual recebe as intimações pela via eletrônica. Assevera que o prazo para recorrer inicia-se quando os patronos dão ciência do ato no PJe e não a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
3. Alega a tempestividade do recurso inominado, haja vista que o sistema registrou a ciência da intimação no dia 22/06/2020, findando o prazo para recorrer em 06/07/2020.
4. Bem reexaminados os autos verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
5. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema objeto dos embargos, ora opostos.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
7. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
8. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é imprescindível a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
9. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado.
10. Com efeito, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
11. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
12. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
13. Na espécie, os embargos opostos não atendem minimamente aos requisitos recursais, pois, por ser um recurso de fundamentação vinculada, não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum.
14. Com efeito, o artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre o processo judicial eletrônico, estabelece que:
“Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. (Grifo)
15. Extrai-se do teor dessa norma que a ciência da decisão por meio do Sistema PJe (intimação eletrônica), quando efetivada posteriormente à publicação da decisão no DJe, não interfere na contagem do prazo recursal, pois a publicação no Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação.
16. No mesmo sentido, o STJ possui entendimento no sentido de que, no âmbito do PJe, prevalece a intimação efetuada via publicação em órgão oficial, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ART. 330, I, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. RESULTADO DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida quando ocorrer uma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última quando realizada em primeiro lugar, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.
3. A decisão de admissibilidade proferida pelo tribunal local ou a certidão de tempestividade expedida na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, cabendo a este último realizar nova apreciação dos pressupostos dos recursos especiais.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt na AR 6.597/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 02/10/2020) (Grifo)

17. A jurisprudência desta Egrégia Corte tem seguido essa orientação, verbis:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE.
1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.”
(Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTIMAÇÃO ADVOGADO. MIGRAÇÃO. PROCESSO FÍSICO. SISTEMA ELETRÔNICO PJE.
1. Nos termos do art. 4o da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal.
2. O sistema eletrônico Push, oferecido para facilitar o acompanhamento dos processos, não consiste em meio legal de intimação e não pode ser confundido com o Diário de Justiça Eletrônico.
3. Recurso conhecido e improvido.”
(Acórdão 1269018, 07134665320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA.
1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006.
2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT.
3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação.
4. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno desprovido.”
(Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)
18. Nesse contexto, é que se reconhecer como o dia da intimação o da publicação do DJE, visto que ocorreu em data anterior ao registro de intimação eletrônica.
19. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi publicada em 16/06/2020 (ID 17947480) findando o prazo de 10 dias em 01/07/2020, nos termos do artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
20. Ressalta-se que a sentença foi disponibilizada no DJe, em nome da advogada que representa a parte recorrente, Dra. DEBORA MARTINS MOREIRA, OAB/DF 21612.
21. A interposição do recurso ocorreu apenas em 06/07/2020, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso em razão da intempestividade é medida que se impõe.
22. Assim, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
23. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.